Tribunal: TJPA
Processo: 0828115-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828115-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: IZAQUEU TEIXEIRA CHUMBER

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.

FATO
: Paciente denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 148, §1º, incisos I, IV e V, §2º, e art. 215-A do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, e que teve denegado pedido de perícia no aparelho celular da vítima.

Tese defensiva
:
Alegação de cerceamento de defesa e nulidade absoluta, na medida em que a perícia requerida se mostra necessária ao esclarecimento da verdade real e comprovação da tese da defesa, tendo o magistrado causado tumulto processual ao encerrar a instrução.

Questão em debate:

Verificar se o indeferimento do pedido de perícia no aparelho celular da vítima, bem como de outras diligências probatórias, configura ilegalidade ou cerceamento de defesa apto a ensejar a concessão da ordem.

Razão de decidir
:
Constatado que a decisão singular que indeferiu a realização da perícia foi devidamente fundamentada, com indicação clara da impossibilidade material da diligência, diante da inexistência e indisponibilidade do objeto a ser periciado.

O magistrado, como destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou inviáveis, não havendo que se falar em ilegalidade, cerceamento de defesa ou tumulto processual, cuja análise demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Tese firmada:

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, impossíveis ou meramente protelatórias e não configura cerceamento de defesa o indeferimento motivado de prova pericial materialmente impossível ou manifestamente inútil ao deslinde da causa.

Dispositivos legais:
Arts. 184, 400, §1º, e 402 do Código de Processo Penal; art. 69 do Código Penal; art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente; arts. 148, §1º e §2º, e 215-A do Código Penal.

Jurisprudência:
STJ, AgRg no REsp nº 2.056.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/08/2023, DJe 24/08/2023; TJSP, Correição Parcial Criminal nº 2235587-65.2023.8.26.0000, Rel. Des. Renato Genzani Filho, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 03/04/2024, pub. 3/04/2024.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as/os Excelentíssimas/os Senhoras/es Desembargadoras/es componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Sotero.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,

impetrada em favor de
IZAQUEU TEIXEIRA CHUMBER
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará.

Alega o impetrante, em síntese, petição de ID 32885635,
que o paciente responde à ação penal nº. 0800762-70.2024.8.14.0100, a qual é consubstanciada na palavra da suposta vítima, tendo sua defesa requerido ao Juízo a produção de prova correspondente a perícia no aparelho celular da vítima, alegando que tal diligência se mostrava essencial à comprovação de sua tese e na busca da verdade real, mas que o magistrado singular, em decisão proferida no dia 12/12/2025, indeferiu o pedido e encerrou a instrução processual, sendo o Ministério Público de imediato intimado para apresentação de suas alegações finais, independentemente de ainda estar em curso o prazo da defesa para se manifestar sobre a decisão denegatória do pleito.

Afirma que a autoridade coatora além de indeferir o pedido de produção prova, perícia no telefone celular da vítima, suprimiu o direito da defesa de impugnar tal decisão, criando tumulto processual insanável e forçando a apresentação de alegações finais em um feito cuja instrução se mostra nula e inacabada.

Aduz que tal decisão é nula por configurar cerceamento de defesa, ferindo preceito constitucional -

artigo 5º, inciso LV, CF/88, que garante aos acusados o direito de defesa por todos os meios e recursos e que o indeferimento da perícia requerida viola tal garantia, razão pela qual deve ser cassada e determinado ao Juízo coator a produção da prova.

Argumenta que ao encerrar a instrução processual, mesmo quando a defesa ainda detinha o direito de se insurgir conta a decisão denegatória, impediu o magistrado a produção de uma prova que poderia influir no mérito da demanda, restando configurada nulidade absoluta e insanável.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja determinada a suspensão da ação penal em referência até o julgamento do mérito deste, e, ao final, a concessão da ordem para reconhecer e declarar a nulidade absoluta do processo a partir da decisão que denegou o pedido de perícia, bem como a reabertura da instrução processual determinando a realização daquele ato essencial à defesa.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações à autoridade apontada como coatora, ID 32955167, sendo estas acostadas em documento de ID 33006008/09, e, sendo posteriormente denegado o pedido liminar, ID 33018471.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 33105832, se pronunciou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrada em favor de
IZAQUEU TEIXEIRA CHUMBER
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará.

Visa o
writ
a concessão da ordem para que seja revogada a decisão singular que denegou o pedido de perícia no aparelho celular da vítima, bem como a reabertura da instrução processual,
a fim de possibilitar à defesa melhor provar sua tese de defesa, alegando que o indeferimento do pedido configura nulidade processual absoluta ante o cerceamento de defesa.

Das informações prestadas pela autoridade coatora, deflui-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes previstos no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 148, §1º, incisos I, IV e V, §2º, e art. 215-A do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal, supostamente ocorrido em 11 de outubro de 2024, por volta das 20 horas, quando, de maneira livre e consciente, teria privado e restringido a liberdade de sua filha adolescente, com 17 anos à época, tendo lhe oferecido e dado bebida alcoólica e a mantido em cárcere privado com o fito de praticar atos libidinosos.

Relatou o magistrado singular que a denúncia foi recebida em 07 de fevereiro de 2025, seguindo o feito seu trâmite normal; que na audiência realizada em 04/12/2025, a defesa requereu, em sede de produção de provas, oitiva do irmão da vítima, realização de perícia técnica no aparelho celular da vítima e realização de exame toxicológico capilar no acusado, ora paciente, sendo tais pleitos indeferidos.

Do documento de ID 32885637, decisão de indeferimento dos pleitos da defesa, tem-se que esta restou devidamente fundamentada, tendo o magistrado demonstrado suas razões, assim afirmando,
in verbis
:

“Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra
IZAQUEU TEIXEIRA CHUMBER
, pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 243 do ECA, art. 148, §1º, I, IV e V, e 2º c/c art. 215- A do Código Penal, todos na forma do art. 69 do CP.

Em audiência, a Defesa requereu a oitiva do irmão da vítima, a realização de perícia técnica no aparelho celular da vítima e a realização de exame toxicológico capilar do acusado.

É o necessário relatório. DECIDO
.

Quanto ao pedido de oitiva do irmão da vítima, não há como acolhê-lo, pois já foi apreciado e indeferido em audiência pretérita, inexistindo fato novo que justifique seu reexame, mantenho, portanto, o indeferimento.

No tocante à perícia no celular da vítima, o pedido igualmente não pode prosperar.

Conforme consta dos autos, o aparelho não foi apreendido no curso da investigação, tratando-se de fato pretérito, circunstância que torna inviável a realização de qualquer exame técnico. Ademais, não há notícia de que o dispositivo esteja sob a guarda da autoridade policial ou à disposição deste juízo, tampouco da vítima, considerando que o fato, supostamente, ocorreu no ano de 2024.

A medida postulada revela-se, portanto, inútil, desproporcional e destituída de amparo fático mínimo, sem qualquer indicação objetiva da existência ou relevância do conteúdo que se pretende extrair.

Por fim, quanto ao exame toxicológico capilar, também não se verifica utilidade para o deslinde do feito.

Esse tipo de exame possui larga janela de detecção, alcançando aproximadamente os últimos 90 dias ou até 180 dias, por meio da análise de substâncias incorporadas à queratina dos fios de cabelo ou pelos.

Sua finalidade é aferir histórico de consumo de drogas ou álcool ao longo do tempo, e não a situação específica vivenciada no momento do fato.

(...)

Diante do exposto,
indefiro todos os pedidos formulados pela Defesa em audiência.

Do excerto da decisão singular ao norte colacionado se observa que ao negar o pedido pela defesa formulado o magistrado, destinatário das provas, que não está vinculado à prova pericial e que pode formar seu convencimento com base em outros elementos de prova constante dos autos, devidamente fundamentou sua decisão e demonstrou suas razões ao indeferimento dos pedidos, asseverando que em momento anterior o pedido de oitiva do irmão da vítima já fora indeferido, demonstrando a impossibilidade concreta de realização da perícia no celular da vítima, uma vez que este não se encontrava sob a guarda do Juízo e tampouco da vítima, bem como a imprestabilidade do exame toxicológico capilar em razão do longo decurso de tempo entre a ocorrência do fato e a data em que requerida a diligência, não se observando qualquer ilegalidade na decisão singular.

O juiz tem o poder de avaliar a necessidade e a pertinência da prova pericial, podendo indeferir o pedido se entender que esta não trará elementos novos ou relevantes para o deslinde da questão ou quando constatada a impossibilidade material do pleito, como no caso dos autos, de onde se denota que o aparelho celular a ser periciado não está a disposição do Juízo ou da parte, o que efetivamente impossibilita a realização da perícia.

É certo que em um processo penal a defesa pode requerer perícia em diferentes momentos com o fito de esclarecer fatos relevantes para o caso e auxiliar na construção de sua tese de defesa, porém, o objeto a ser periciado deve estar disponível e íntegro, pois seu perecimento ou indisponibilidade configura ineficácia da prova e, consequentemente, a a inviabilização do feito ou improcedência do pedido, como se deu no caso.

Assim, constata-se que o magistrado tão somente indeferiu o pedido de realização de perícia ante a impossibilidade material de tal realização, se mostrando, portanto, inútil ao deslinde da demanda o deferimento do pleito que efetivamente não tinha como ser realizado e tal ato é discricionário do Juiz, como destinatário das provas, e quem deve analisar a pertinência da prova a ser produzida, pois é poder-dever do magistrado indeferir as provas impertinentes, como bem observou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, não havendo qualquer ilegalidade na decisão proferida.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE . INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA . SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A eventual ausência de apreensão ou de perícia da arma branca (faca) não justifica a exclusão da causa de aumento, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo . Ademais, a potencialidade lesiva da faca é evidente, pois é inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante ou cortante. 2. A instauração do incidente de dependência toxicológica depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante.
No caso, tem-se que a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do recorrente . 3. Ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.
4. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da insanidade mental do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ . 5. A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo. 6 . Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2056399 SP 2023/0069456-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

CORREIÇÃO PARCIAL – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de diligências formulado pelo corrigente – Alegação de que o indeferimento das diligências gera inversão tumultuária dos atos processuais – Inocorrência – Delimitação do alcance da correição parcial – Apuração de abuso ou "error in procedendo" que gere inversão tumultuária de atos e fórmulas processuais – Apuração de "error in judicando" que é inviável nesta via recursal – Artigos 93 do Código Judiciário do Estado de São Paulo e 211 do Regimento Interno deste Tribunal – Entendimento jurisprudencial e doutrinário – Decisão recorrida que foi adequadamente proferida na fase do art. 402 do Código de Processo Penal –
Decisão suficientemente fundamentada, que bem explicou os motivos pelos quais as diligências requeridas pelo corrigente foram reputadas irrelevantes e impertinentes – Magistrado que possui a faculdade de indeferir as diligências probatórias consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias – Autorização legal do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal – Princípio do livre convencimento motivado
– Abuso e "error in procedendo" não verificados – Inocorrência de inversão tumultuária dos atos e fórmulas processuais – Correição parcial indeferida. (TJ-SP - Correição Parcial Criminal: 2235587-65 .2023.8.26.0000 Sorocaba, Relator.: Renato Genzani Filho, Data de Julgamento: 03/04/2024, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/04/2024)

Portanto, em não havendo qualquer ilegalidade na decisão singular, igualmente não há que se falar em tumulto processual, tendo o magistrado tão somente dado o devido andamento ao feito, dentro das normas processuais vigentes. Ademais, a análise de eventual tumulto processual demandaria necessariamente o revolvimento de provas, o que não cabe nesta via.

Acerca da inocorrência de qualquer ilegalidade na decisão singular, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar, in verbis:

“... em analisar o teor da decisão combatida, verifica-se que esta foi concretamente fundamentada na inviabilidade material da perícia no celular da vítima, pois o aparelho não foi apreendido à época dos fatos e não se encontra sob a guarda do Estado ou da vítima. A decisão esclarece que a diligência seria inútil, desproporcional e despida de mínimo lastro de plausibilidade. Tal fundamentação encontra amparo no poder-dever do magistrado de indeferir provas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias (art. 400, §1º, CPP).

(...)

A decisão atacada pela defesa apresenta fundamentação concreta, em estrita conformidade aos arts. 184, 400 e 402 do CPP.

(...)

A alegação de tumulto processual não encontra respaldo nos autos. A instrução transcorreu regularmente, a defesa foi intimada para apresentar memoriais e simplesmente não o fez. Não houve supressão de prazo. A ordem constitucional da ampla defesa não é absoluta, sendo lícito ao magistrado indeferir provas impossíveis, irrelevantes, impertinentes ou desprovidas de fundamento mínimo de necessidade. Não se verifica, assim, cerceamento de defesa.

Com efeito, cumpre esclarecer que no habeas corpus não se admite dilação probatória.

In casu
, toda a controvérsia trazida pela defesa demanda reexame aprofundado de prova, matéria afeta a recursos próprios, e não ao remédio constitucional ora utilizado. Diante disso, não há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem.”

Ressalto, uma vez mais, que
o magistrado tem o poder de indeferir a perícia quando a verificação for impraticável devido à falta do objeto. A prova pericial não deve ser deferida se não houver mais "objeto" para o perito examinar, pois a perícia seria um ato inútil, afrontando a celeridade e economia processual, tendo o magistrado singular decidido dentro da discricionariedade que a lei lhe confere, nos termos do que previsto nos artigos 184, 400, § 1º e 402, do CPP.

Ante o exposto,
denego

a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/02/2026